Tribunal: TJDFT
Processo: 0735059-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735059-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO GUIMARAES DE AVILA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se quanto ao conhecimento do presente recurso, considerando que, a princípio, a discussão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre a execução foi decidida nos autos do Agravo de Instrumento no 0731931-76.2021.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 09/02/2022. Relativamente ao termo inicial de incidência dos juros de mora, houve expressa manifestação do magistrado singular, na decisão de ID 100128660, dos autos de origem, a qual não foi objeto de recurso pelo executado/agravante. Ademais, verifica-se que, apresentado o laudo complementar (ID 12684474 dos autos de origem) e oportunizada a manifestação das partes, o executado/agravante quedou-se inerte, o que motivou a homologação do laudo, conforme decisão de ID 131863011. Nesse cenário, manifeste-se o agravante, no prazo assinalado, quanto à preclusão das matérias debatidas neste recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator